Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441).
2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado.
3. A satisfação da obrigação contra a Fazenda Pública realiza-se por regras próprias, que na hipótese, consiste na expedição de RPV.
4. Não cabe arbitramento de honorários advocatícios deduzido pelo agravado, em sede de contrarrazões, diante da ausência de fixação na origem.
5. Agravo interno conhecido e não provido.